Tribunal: TCU
Processo: 013.851/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0283/11, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 668665, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (no da TCE no sistema: 108/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12546/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais (Funasa), em desfavor de Carlos Eduardo Costa Negreiros, em razão da ausência de funcionalidade do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC-0283/2011, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Virgínia - MG, que previa "a execução da ação de Sistema de Esgotamento Sanitário". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com o aval do representante do Ministério Público, propôs o acolhimento das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, tendo em vista que o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário restou comprometido em razão de ocorrências posteriores à incorporação do objeto da avença ao patrimônio municipal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em relação ao processo abaixo especificado, com fundamento arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acolher as alegação de defesa de Carlos Eduardo Costa Negreiros e do Município de Virgínia/MG, julgar regulares as respectivas contas, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo de dar ciência dos fatos tratados nesta TCE ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para as providências que entender cabíveis, e à Funasa. 1. Processo TC- Processo 013.851/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Costa Negreiros (XXX.214.146-XX); Prefeitura Municipal de Virgínia - MG (25.970.260/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação Legal: Tiago Fontes Guisoli dos Reis (139981/OAB-MG), Ellen Ferraz Diamante (131878/OAB-MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.